Tribunal: TJDFT
Processo: 0750234-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750234-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIENE TELLES PACIENTE: ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA AUTORIDADE: Juiz das Garantias da 1a Vara Criminal de Brasília D E C I S Ã O Dra. Luciene Telles (OAB-SP 204.820) impetra HABEAS CORPUS contra suposta ilegalidade contida na decisão do Juiz das Garantias da 1a Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão preventiva de ANDRÉ LUIS MARQUES DE SOUZA, sob o fundamento de que estão presentes os pressupostos da medida para o resguardo da ordem pública, bem como os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) praticados por organização criminosa estruturada com atuação interestadual (Lei 12.850/2013) – “Golpe do Falso Advogado”. A representação foi formulada pela Autoridade Policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF, no âmbito do Inquérito Policial 65/2025-CORF. Liminarmente, a impetrante sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para aplicação da lei penal, investigação/instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais. No mérito, alega nulidade absoluta por violação aos princípios do promotor natural, da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público. Sustenta que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco não possui atribuição para oficiar nos inquéritos policiais originários da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF, mas tão somente nos oriundos da Delegacia Especializada em Crime Organizado – DECO. Acrescenta que foram emitidos dois pareceres ministeriais, sendo que o segundo infringiu o princípio do Promotor Natural ao dispor de modo contrário em relação ao primeiro, de autoria da 11a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília, a qual manifestou pela ausência de justa causa para o deferimento das medidas cautelares. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a preventiva, substituindo por Comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e/ou monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. A liminar em habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, a prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos delitos de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) praticados por organização criminosa estruturada com atuação interestadual (Lei 12.850/2013) – “Golpe do Falso Advogado”, referente ao Inquérito Policial 65/2025-CORP, Ocorrência Policial 118/2025-CORP, implicando dezenas de vítimas e causando um prejuízo aproximado de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) mediante a utilização de recursos tecnológicos sofisticados para identificar e abordar as vítimas, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Acrescente-se que a atuação policial não foi de improviso. Pelo contrário, decorreu de trabalho investigativo prévio no intuito de combater o abastecimento de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial oriundos de outras regiões e do entorno. Segundo a Assessoria de Comunicação – Ascom/DGPC da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o GOLPE DO FALSO ADVOGADO consiste em criminosos que se passam por advogados, após obterem fraudulentamente dados de processos judiciais verdadeiros, entram em contato com as vítimas afirmando que foram vitoriosos nas ações. Os golpistas criam um senso de urgência e solicitam transferências imediatas de valores elevados para supostamente cobrir custas judiciais, honorários ou outras verbas necessárias para que a vítima possa receber o que lhe seria devido em razão da vitória no processo. Utilizando técnicas de engenharia social e informações obtidas fraudulentamente, os criminosos conseguem convencer as vítimas da veracidade da situação emergencial, levando-as a realizar depósitos ou transferências bancárias antes que possam verificar a autenticidade das informações. As buscas decorreram de investigações para apurar a prática das aludias infrações penais em todo Distrito Federal e em São Paulo. Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar ou sua manutenção está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. No caso, trata-se de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) praticados por organização criminosa estruturada com atuação interestadual (Lei 12.850/2013), razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, por ora, corretamente decretada. Os agentes públicos agiram nos termos do arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento do paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Pelo contrário, mostra-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Além disso, sua segregação servirá também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. As demais questões abordadas pela impetrante serão enfrentadas por ocasião do julgamento do mérito do HC. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator